Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-13.2024.8.11.0046
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-13.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 582.916.281-49 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 582.916.281-49 (APELADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. OPERAÇÕES ATÍPICAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de empréstimo e transações bancárias fraudulentas, determinou a restituição de valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária praticada por terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude bancária realizada por terceiro, mediante operações atípicas efetuadas pela própria correntista; e (
ii
) definir a adequação do quantum indenizatório por danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4. Fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pelos bancos, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A realização de elevado número de operações financeiras atípicas, em curto lapso temporal e em desconformidade com o perfil da consumidora, evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que detém o dever de vigilância e prevenção.

6. O dano moral, na hipótese, é in
re

ipsa
, decorrente do desfalque patrimonial, da contratação de empréstimo indevido, da negativação e do desvio produtivo do consumidor.

7. O valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente diante da gravidade do dano, sendo cabível sua majoração para atender às funções compensatória e pedagógica.

8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação principal desprovido. Recurso de apelação adesivo provido.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. A realização de operações bancárias atípicas, em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

3. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual por fraude bancária, os juros de mora sobre os danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A e
RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara
da
Comarca de
C
omodoro
/MT nos autos da
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais,

que
JULGO
U
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais
para:
a) DECLAR
AR
a inexigibilidade dos débitos oriundos do empréstimo e das transações impugnadas pela parte autora, quais sejam: R$ 43.451,37 (quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) referente ao saldo devedor do empréstimo fraudulento; R$ 28.066,11 (vinte e oito mil e sessenta e seis reais e onze centavos) referente à dívida do cartão de crédito final 5243, já incluídos os juros, taxas e encargos; e, R$ 2.464,62 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) descontado do saldo preexistente/salário da requerente em 28/09/2023, para pagamento de parcela do empréstimo fraudulento. b) CONDENO
U
o réu a restituir os valores indevidamente

descontados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO
U
o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Torno
u
definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Condeno
u
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, reitera a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que a autora forneceu seus dados e realizou as operações por vontade própria.

Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido, por se tratar de fortuito externo. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo principal
, id.306303491
.

Na mesma oportunidade, interpôs Recurso de Apelação Adesivo, no qual pleiteia a reforma parcial da sentença para: a) majorar a indenização por danos morais para patamar condizente com a jurisprudência deste Tribunal, sugerindo valores entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00; e b) alterar o termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso (data da fraude), conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

O banco apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção do quantum indenizatório e do termo inicial dos juros fixados na sentença
, id.306303495
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
, ora Apelante Adesiva, ajuizou a
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
alegando ter sido vítima de fraude bancária conhecida como "golpe do falso funcionário" em 11 de agosto de 2023. Narrou que, induzida por um estelionatário que se passou por preposto do Banco Central, dirigiu-se a um caixa eletrônico da agência do réu e realizou mais de 70
(setenta)
operações financeiras atípicas em menos de cinco horas. Tais operações incluíram a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 46.234,89
(quarenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, pagamentos de multas e IPVA de veículos de terceiros em outro estado, e diversas transferências via TED e PIX, totalizando um prejuízo de R$ 73.982,10
(setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e dez centavos)
.

Sustentou a falha na prestação de serviço do banco réu, que não possui mecanismos de segurança eficazes para identificar e bloquear transações que fogem completamente ao seu perfil de consumo. Alegou, ainda, a negligência dos funcionários da agência e a inércia da instituição em tomar providências para reaver os valores após ser imediatamente comunicada da fraude. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição em dobro do valor de R$ 2.464,62
(dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
descontado de seu salário, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
.

A tutela de urgência foi deferida.

Em sua contestação, o BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante Principal, defendeu a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Argumentou
que as transações foram realizadas pela própria autora, mediante uso de biometria e senha pessoal, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, excludentes de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Juntou fotografias da autora no caixa eletrônico para corroborar sua tese. Pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Após impugnação à contestação e frustrada a tentativa de conciliação, sobreveio a sentença de mérito,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
cujo dispositivo foi lavrado nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., nos seguintes termos:

a) DECLARO a inexigibilidade dos débitos oriundos do empréstimo e das transações impugnadas pela parte autora \[...];

b) CONDENO o réu a restituir os valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Torno definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação \[...]."

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação
pugnando pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a ação; subsidiariamente, pela minoração
do valor fixado a título de danos morais
.

Em
Recurso de Apelação Adesivo
, a parte autora
pleiteia a reforma parcial da sentença para
o fim de
majorar a indenização por danos morais; e alterar o termo inicial dos juros de mora, conforme Súmula 54 do STJ
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro e, sendo o caso, a adequação do valor da indenização por danos morais e do termo inicial dos juros de mora.

Do Recurso de Apelação Principal (Banco do Brasil S.A.)

O Apelante principal sustenta, em suma, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, uma vez que as transações fraudulentas foram realizadas pela própria correntista, mediante uso de seus dados pessoais e biometria.

A
tese, contudo, não merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada se comprovada uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo dispositivo.

A fraude bancária perpetrada por terceiros é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras. Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é manifesta.

A sucessão de mais de 70
(setenta)
operações, a contratação de um empréstimo de alto valor R$ 46.234,89
(quarenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, e a destinação dos recursos para finalidades completamente alheias ao histórico da consumidora (pagamento de débitos de veículos de terceiros
no estado de
São Paulo), tudo realizado em um intervalo inferior a cinco horas, configura um padrão de transações flagrantemente atípico.

Caberia ao banco, detentor da tecnologia e do dever de segurança, identificar tais movimentações suspeitas e proceder ao bloqueio preventivo das operações e da conta, o que não ocorreu. A permissão para que tal volume de transações anômalas fosse concluído evidencia a fragilidade dos sistemas de segurança da instituição, caracterizando o defeito no serviço.

A alegação de que a autora realizou as operações não afasta a responsabilidade do banco, pois é justamente a sua expertise que deveria protegê-la de situações fraudulentas como a narrada.

A conduta da vítima, ludibriada por estelionatários que detinham seus dados sigilosos – o que, por si só, já sugere uma falha de segurança prévia –, não tem o condão de romper o nexo causal quando a instituição financeira concorre para o evento danoso ao negligenciar seu dever de vigilância.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica:

"A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto."
(STJ - REsp: 2052228 DF, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA,

DJe
15/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos indevidamente em razão de fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento". O juízo de origem determinou a devolução simples dos valores descontados, a declaração de inexistência das relações jurídicas fraudulentas e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Definir se a instituição financeira é responsável pelos danos causados à autora em razão da fraude, considerando a utilização de senhas e token pessoais;

(
ii
) Estabelecer se é possível a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância;

(
iii
) Determinar se há possibilidade de compensação entre valores recebidos pela autora e a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhes o dever de garantir a segurança e a regularidade dos serviços oferecidos, com base na teoria do risco da atividade.

Verifica-se que a autora foi vítima de golpe envolvendo o uso ardiloso de sua confiança por terceiro, que simulou ser representante da instituição financeira, levando-a a realizar transferências bancárias supostamente para evitar fraudes, mas que, na verdade, resultaram na própria fraude.

A instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não identificar transações atípicas e não ativar mecanismos de segurança que pudessem prevenir as movimentações fraudulentas, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e em precedentes que reconhecem o dever de vigilância em operações atípicas.

A restituição dos valores pela instituição financeira, ainda que realizada, decorreu de decisão judicial, reforçando a falha na prestação do serviço e não afastando o dever de indenizar.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a intensidade dos transtornos suportados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de compensação entre os valores recebidos e a indenização é incabível, pois a restituição integral dos valores transferidos foi confirmada pela instituição financeira, inexistindo justificativa para eventual abatimento.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme o artigo 85, § 11º, do CPC, fixando-se o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes bancárias, inseridas no risco de sua atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A devolução judicialmente determinada de valores indevidamente transferidos em razão de fraude não afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nas circunstâncias do caso concreto.

Não se admite compensação entre valores já restituídos e indenizações de natureza moral.

(N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos sofridos pela autora, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil do banco réu.

Quanto ao pedido subsidiário de minoração dos danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra excessivo, sendo, na verdade, objeto de pedido de majoração no recurso adesivo, o qual será analisado a seguir.

Do Recurso de Apelação Adesivo (Raquel Pereira dos Santos Oliveira)

A Apelante adesiva busca a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Assiste razão à recorrente.

O dano moral, no caso, é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria falha de segurança que resultou no desfalque patrimonial, na contratação de empréstimo indesejado, na negativação indevida de seu nome e em todo o transtorno para tentar solucionar o problema (teoria do desvio produtivo do consumidor).

Ao fixar o quantum indenizatório, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta do ofensor, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra insuficiente para compensar adequadamente os abalos sofridos pela autora.

O prejuízo material foi vultoso, comprometendo mais da metade de sua renda mensal de professora. Além disso, a autora teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes e, conforme narrado na inicial, sofreu severo abalo psicológico que repercutiu em sua vida familiar.

Considerando as particularidades do caso e os precedentes desta Corte em situações análogas, entendo que a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que melhor atende às funções compensatória e pedagógica do instituto, sem implicar enriquecimento sem causa.

No tocante aos juros, a
sentença fixou
a
incidência de mora a partir da citação. A Apelante adesiva requer a sua fixação a partir do evento danoso.

Novamente, com razão a recorrente.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito (falha na prestação do serviço), os juros de mora sobre a indenização por danos materiais e morais devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula
54 do STJ:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

O evento danoso, no caso, corresponde à data em que as transações fraudulentas foram efetivadas, ou seja, 11 de agosto de 2023.

A correção monetária, por sua vez, incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) para os danos materiais, e a partir da data do arbitramento (data deste acórdão) para os danos morais (Súmula 362/STJ).

Por fim, c
om o desprovimento do recurso principal e o provimento do recurso adesivo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco réu de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação principal interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.;

b)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação adesivo interposto por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, para reformar parcialmente a sentença e:

b.1) Majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (11/08/2023 - Súmula 54/STJ);

b.2) Determinar que os juros de mora sobre a restituição dos danos materiais também incidam a partir do evento danoso (11/08/2023).

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026